Tribunal: TJSP
Processo: 1024047-56.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA - CEGUEIRA LEGAL EM OLHO ESQUERDO E VISÃO SUBNORMAL EM OLHO DIREITO - As sequelas constatadas pericialmente, advindas do acidente de trabalho, suprimem o potencial laboral do obreiro impossibilitando o exercício da função habitual, e comprovada a insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA - CEGUEIRA LEGAL EM OLHO ESQUERDO E VISÃO SUBNORMAL EM OLHO DIREITO - As sequelas constatadas pericialmente, advindas do acidente de trabalho, suprimem o potencial laboral do obreiro impossibilitando o exercício da função habitual, e comprovada a insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, é devida a aposentadoria por invalidez acidentária - Sentença mantida.

D.I.B. fixada a partir da data do requerimento administrativo (15.02.2023), ante as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da adstrição (pedido expresso na inicial).

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios incidentes a partir da citação (10.08.2023), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
Sentença concessiva de aposentadoria por invalidez mantida - Recurso do I.N.S.S. parcialmente provido (alteração da D.I.B.), com observação (verba honorária) Reexame necessário desprovido, com observações (juros moratórios e correção monetária).